Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES. EXTENSÃO DA ÁREA DE MONITORAMENTO. FREQUÊNCIA AO LOCAL DOS FATOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é delito de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas.
2. Em que pese a alegada atividade laborativa do paciente no local do fato (CEASA-DF), as medidas cautelares, na forma como impostas (monitoração eletrônica, com raio de inclusão de 50m em torno do local da residência (Águas Lindas de Goiás/GO), e proibição de frequentar o local de ocorrência dos fatos), se afiguram adequadas à gravidade e às circunstâncias do crime, tendo em vista a reincidência específica, e o fato de as diligências investigativas terem concluído que o paciente exercia a traficância na região da CEASA há longa data, tendo como clientes, inclusive, funcionários do próprio local.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.